Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718695-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO AUGUSTO MARQUES VILAROUCA AGRAVADO: NEOVG DERIVADOS DE PETROLEO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO AUGUSTO MARQUES VILAROUCA contra a proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do arbitramento de honorários advocatícios n. 0724591-39.2025.8.07.0001A decisão ID 63617646 indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A parte agravante interpôs o agravo de instrumento em face da decisão ID 235584347: Indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça em relação a ação de arbitramento de honorários advocatícios, eis que não resta presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC, nem qualquer garantia, valor ou interesse fundamental previstos na CF, que autorize afastar o dever de publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, CF). Decreto o sigilo apenas em relação as peças processuais em que consta que ação encontrava-se em segredo de justiça - ID n. 235566181, 235566182, 235566186 a 235571758. Emende-se a inicial para: a) indicar o valor pretendido no item 4 dos pedidos; b) adequar o valor da causa ao benefício patrimonial pretendido; c) apresentar a guia e o comprovante de recolhimento das custas processuais; Prazo: 15 dias sob pena de indeferimento da inicial. É o relatório. DECIDO. A parte agravante propôs a reforma da decisão para: 1. Recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, § 1o, do CPC, até o julgamento final deste recurso. 2. Que seja concedido efeito suspensivo ao agravo, para cassar imediatamente a determinação de emenda da inicial e de pagamento de custas, autorizando-se o regular prosseguimento do feito na forma originalmente proposta. 3. Ao final, seja dado provimento ao agravo, reformando-se integralmente a decisão recorrida, para afastar as exigências de emenda da petição inicial (indicação de valor no item 4 e adequação do valor da causa) e de comprovação de recolhimento de custas, reconhecendo-se a legitimidade do valor simbólico constante na inicial e a dispensa de prévio pagamento de custas. 4. Provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente prova documental e pericial, se necessário. 5. A intimação do Recorrido para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. A decisão de emenda à inicial tem natureza jurídica de decisão interlocutória, pois não se limita a impulsionar o procedimento e impõe à parte um dever processual, sob pena de extinção do processo. Contudo, o pronunciamento judicial de “emende-se” não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, já que eventual impugnação deverá ocorrer em preliminar de apelação (art. 331, CPC). Nesse aspecto, não há necessidade de repetição de atos processuais caso o recurso de apelação de extinção do processo seja acolhido, uma vez não ter havido a citação da outra parte. A propósito, o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo por força de lei e facultar à parte a interposição do agravo de instrumento não impediria a extinção do processo na origem antes do julgamento do recurso. Assim, pode ocorrer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, o que tornaria inútil a interposição do recurso. Eis o entendimento firmado pelo STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma" (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) Não há urgência para justificar a imediata interposição do agravo de instrumento, conforme decidido pelo STJ pela Corte Especial do STJ no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos (REsps 1.696.396 e 1.704.520), quando se definiu que o rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada – admitindo-se o recurso quando verificada urgência. Ausentes os requisitos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se. CARLOS MARTINS Relator